Tribunal: TJDFT
Processo: 0725976-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725976-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA, SIMONE ALVES FERREIRA AGRAVADO: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR DESPACHO Recurso interposto em 08/08/22. Sem preparo. Os prazos processuais e expediente, foram suspensos dos dias 1o a 05/08/22, conforme Portarias Conjuntas no 100, 101 e 102 deste Tribunal. Não obstante o restabelecimento do funcionamento remoto até o dia 12/08/22 e dos prazos a partir do dia 08/08/22, conforme Portaria Conjunta no 104, consta no quadro de aviso da página inicial do PJe, acessado hoje (16/08/22,) que “As Guias de Custas e Depósitos Judiciais do sistema SISTJWEB foram restabelecidas em 10.08.2022”. Assino, portanto, às agravantes o prazo de cinco dias para comprovar o preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, caput). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR